Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019105-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), REINALDO RIBEIRO MOTA - CPF: 329.376.101-10 (AGRAVANTE), DEYNNE CAVALCANTE MOTA - CPF: 034.898.991-13 (AGRAVANTE), RAMON CAVALCANTE MOTA - CPF: 043.406.171-99 (AGRAVANTE), DIEGO CAMARGO MARIANO - CPF: 034.758.781-00 (AGRAVANTE), RIAN DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.941-10 (AGRAVANTE), THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.325.741-94 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO RIBEIRO MOTA - CPF: 218.400.401-49 (AGRAVANTE), MARILDA RIBEIRO MOTA - CPF: 327.664.241-72 (AGRAVANTE), MARINALVA RIBEIRO MOTA - CPF: 773.630.601-00 (AGRAVANTE), RENATO RIBEIRO MOTA - CPF: 739.182.961-72 (AGRAVANTE), MARIA RIBEIRO MOTA - CPF: 793.301.421-68 (AGRAVADO), MARCIA REGINA RIBEIRO MOTA - CPF: 568.101.991-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO RIBEIRO MOTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019105-94.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
Reinaldo Ribeiro Mota e outros

Agravados:
Maria Ribeiro Mota e outra

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO – PRIMEIRA FASE DA DEMANDA – ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Na ação de exigir contas é perfeitamente possível a atribuição do valor da causa por estimativa, mormente em razão da dificuldade de se mensurar o imediato proveito econômico, precipuamente ante o fato de se estar na primeira fase da demanda, onde não há sequer a garantia de qualquer proveito econômico à parte, quanto mais do seu montante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019105-94.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
Reinaldo Ribeiro Mota e outros

Agravados:
Maria Ribeiro Mota e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Ribeiro Mota e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que nos autos da ação de prestação de contas que movem contra Maria Ribeiro Mota e outra, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando ainda, a emenda da inicial para correção do valor da causa.

Inconformados
, os agravantes sustentam que o conjunto probatório dos autos demonstra que não estão em condições de pagar às custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, §2o, do CPC, mormente pelo fato de que o valor da causa é alto e que não possuem liquidez no momento. Seguem sustentando, que a ação de prestação de contas está na fase inicial, não sendo possível aferir, de plano, o proveito econômico pretendido, devendo ser mantido o valor por estimativa. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 144528687).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 148077691).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019105-94.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
Reinaldo Ribeiro Mota e outros

Agravados:
Maria Ribeiro Mota e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Reinaldo Ribeiro Mota e outros movem ação de exigir contas em desfavor de Maria Ribeiro Mota e outra, visando que as rés prestem contas dos bens deixados por Raimundo Ribeiro Mota, da qual a ré Marilda Ribeiro da Mota foi nomeada como inventariante no autos da ação de inventário, de modo que as mesmas estão usufruindo de todos os bens e frutos sem darem quaisquer informações aos demais herdeiros, motivo pelo qual manejaram a demanda, tendo pugnado pela concesão da assistência judicária gratuita.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que
os autores não comprovaram a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido,

determinando ainda, a emenda da inicial para correção do valor da causa
(id. 144229682)
.

Contra essa r. decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
o conjunto probatório dos autos demonstra que não estão em condições de pagar às custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, §2o, do CPC, mormente pelo fato de que o valor da causa é alto e que não possuem liquidez no momento.

Seguem sustentando, que a ação de prestação de contas está na fase inicial, não sendo possível aferir, de plano, o proveito econômico pretendido, devendo ser mantido o valor por estimativa. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão dos autores, ora recorrentes não comprovarem a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido (id. 144229682).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que os recorrentes aleguem que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a ausência de liquidez, o certo é que o patrimônio deixado pelo de
cujus
, que motivou o ajuizamento da presente demanda, diga-se de passagem, está estimado no montante considerável de R$ 779.908,34 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Além disso, os autores, ora agravantes, foram intimados para apresentarem provas robustas da hipossuficiência financeira alegada, todavia, não o fizeram
.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 144229682), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, devendo a r. decisção ser mantida nesse ponto.

Entretanto, no tocante a determinação de correção do valor da causa, tenho que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto.

Digo isso, porque
é cediço que a ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir. Em caso positivo, resulta na abertura da segunda fase, onde serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente. Tais procedimentos estão descritos, respectivamente, nos arts. 550,
caput
, e 551,
caput
, ambos do CPC.

Sendo assim, na ação de exigir contas é perfeitamente possível a atribuição do valor da causa por estimativa, mormente em razão da dificuldade de se mensurar o imediato proveito econômico, precipuamente ante o fato de se estar na primeira fase da demanda, onde não há sequer a garantia de qualquer proveito econômico à parte, quanto mais do seu montante.

Por conseguinte, considerando que na fase inicial da ação de exigir contas não existem parâmetros para fundamentar eventual proveito econômico a ser obtido na demanda, não há como determinar a correção do valor da causa com base no proveito econômico pretendido, face a ausência de benefício patrimonial almejado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Valor da causa. Ausência de conteúdo econômico imediato. Possibilidade de atribuição por estimativa. Decisão reformada
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 21503815420218260000, 38a Câm. Cív., Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 02.09.2021 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO – ATRIBUIÇÃO POR ESTIMATIVA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Na ação de exigir contas, em decorrência da dificuldade em mensurar o imediato conteúdo econômico, é admissível a atribuição do valor da causa por estimativa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, considerando que neste momento inicial não existem parâmetros para fundamentar eventual proveito econômico a ser obtido na demanda, descabida a determinação de contemplação de custas iniciais, sendo de rigor a manutenção do valor da causa atribuído na inicial pelos Agravantes
.”
(TJMT, RAI n. 1018067-81.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2022 – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado em parte para, apenas e tão somente, manter o valor dado a causa pelos autores, ora recorrentes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022